Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703144-74.2021.8.07.0020 RECORRENTES: GILMA VIEIRA DE OLIVEIRA FARIA, LUZARDO PEREIRA DA SILVA RECORRIDOS: CARLOS ANTONIO FERREIRA, DRIELLE LOYANE DO NASCIMENTO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. EXECUÇÕES FISCAIS EM CURSO. ABATIMENTO DO DÉBITO NO PREÇO DA PARCELA FINAL. NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reza o direito civil que o contrato é lei entre as partes, cuja prestação deve ser cumprida em tempo, modo e lugar ajustado, sob pena de caracterizar seu descumprimento e ensejar na reparação das perdas e danos (artigos 336 e 394, CC). 2. De igual modo, em se tratando de obrigação de dar, o credor não pode ser obrigado a receber coisa diversa ainda que mais valiosa (art. 313, CC). 3. Essas regras comezinhas são suficientes para a resolução da lide. Isto porque, a partir do contrato, não restam dúvidas de que os promitentes vendedores se comprometeram a entregar a coisa livre e desembaraçadas, assim como livre de qualquer ônus. Ocorre que os fatos descortinados mostraram que existia uma dívida fiscal preexistente e que de responsabilidade do condomínio, mas que foi omitida dos promissários compradores. Nesse caso, inexistiam dúvidas de que caberia aos condôminos ou o proprietário da coisa suportá-la. 4. Já os réus aduziram que sabiam da dívida, mas que teriam reduzido o preço de venda para compensar, no futuro, eventual desembolso dos compradores para o pagamento desse débito. 5. Ocorre que, analisado o contrato (id 41058739), não existe qualquer informação de que houve essa redução do preço, tampouco os compradores foram participados a existência da dívida fiscal já sob cobrança. 6. E se os autores tinham o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele se desincumbiram com a juntada do contrato, corroborado pela admissão do fato imputado pelos réus, esses, por outro lado, não comprovaram o fato desconstitutivo, modificativo ou impeditivo daquele direito, que seria a ciência previa dos compradores da dívida e que estariam comprando da unidade imobiliária por valor inferior à oferta inicial, a fim de que assumem o pagamento da dívida fiscal existente. 7. Por todos esses fundamentos, cabível o acolhimento da pretensão recursal, para não só condenar os réus a celebrarem a escritura definitiva de compra e venda do móvel, haja vista o depósito da parcela remanescente em juízo, como reconhecer a quitação e remeter às partes à liquidação da sentença para definir o valor passível de levantamento pelos requeridos após o pagamento da quota parte que caberá os compradores do imóvel para a quitação da dívida fiscal. 8. No que tange ao reconhecimento dos danos morais, em razão da omissão da informação no ato da contratação e seus efeitos, tenho que, de fato, não há amparo legal, pois não vislumbra como o incumprimento do contrato é capaz de agredir atributos da personalidade dos compradores ou sua dignidade. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os recorrentes apontam violação aos artigos 422 e 481, ambos do Código Civil, e 373 do CPC, aduzindo a má-fé não pode ser presumida, e acrescentando que não pode ser firmada a escritura pública definitiva de compra e venda sem que haja a quitação total do imóvel por parte dos recorridos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 422 e 481, ambos do Código Civil, e 373 do CPC. Isso porque, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que: “a partir da análise das manifestações das partes e da prova carreada, tenho que a pretensão recursal merece ser acolhida, porque caracterizado descumprimento do contrato pelos promitentes vendedores do imóvel, precisamente quanto ao cumprimento da obrigação ajustada e que poderia ensejar até na respectiva resolução, sem prejuízo das perdas e danos” (ID Num. 47991285 - Pág. 9); “ocorre que os fatos descortinados mostraram que existia uma dívida fiscal preexistente e que de responsabilidade do condomínio, mas que foi omitida dos promissários compradores. Nesse caso, inexistiam dúvidas de que caberia aos condôminos ou o proprietário da coisa suportá-la” (ID Num. 47991285 - Pág. 10); “já os réus aduziram que sabiam da dívida, mas que teriam reduzido o preço de venda para compensar, no futuro, eventual desembolso dos compradores para o pagamento desse débito” (ID Num. 47991285 - Pág. 10); “ocorre que, analisado o contrato (id 41058739), não existe qualquer informação de que houve essa redução do preço, tampouco os compradores foram participados a existência da dívida fiscal já sob cobrança” (ID Num. 47991285 - Pág. 10); “e se os autores tinham o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele se desincumbiram com a juntada do contrato, corroborado pela admissão do fato imputado pelos réus, esses, por outro lado, não comprovaram o fato desconstitutivo, modificativo ou impeditivo daquele direito, que seria a ciência previa dos compradores da dívida e que estariam comprando da unidade imobiliária por valor inferior à oferta inicial, a fim de que assumem o pagamento da dívida fiscal existente” (ID Num. 47991285 - Pág. 10). De modo que rever tais assertivas é medida que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017